Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-91.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000024-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO), VALCI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.316.071-32 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (REU), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.331.831-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO SELLA - CPF: 051.017.421-39 (VÍTIMA), ANA CLAUDIA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 004.094.041-10 (VÍTIMA), ANDERSON CLAYTON DE MEDEIROS SILVA - CPF: 010.646.243-16 (VÍTIMA), BENEDITO DE PAULA BUENO DE ALMEIDA - CPF: 667.963.931-04 (VÍTIMA), DANY ANDREY GONCALVES FELIX - CPF: 060.935.529-50 (VÍTIMA), ELZILENE SOARES LIMA - CPF: 022.065.113-20 (VÍTIMA), GABRIELLY BITENCOURT CHAVES - CPF: 051.900.231-84 (VÍTIMA), JHONATAN PRINCE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.709.542-30 (VÍTIMA), MAURICIO RODRIGUES NETO - CPF: 003.804.022-03 (VÍTIMA), PHAMELA TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 056.242.111-47 (VÍTIMA), VALDIRAN JOAO DA SILVA - CPF: 972.390.203-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.

1. TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, INCIDÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO JÁ APRECIADAS POR ESTE TRIBUNAL AO JULGAR O HC N. 1019761-17.2023.8.11.0000 (PJE) E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
[RHC. 190262 – MT
]. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 2. EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. 11 VÍTIMAS E 2 REÚS.

INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO MP OU DA AUTORIDADE PROCESSANTE. FEITO QUE DEMANDA ANÁLISE DEMORADA. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA
E NO
REMANESCENTE
DENEGADA.

CONSONÂNCIA

PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ

1.

Tendo em vista que as teses de ausência dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema; violação ao art. 93, IX da CF, ausência de contemporaneidade entre a data de consumação dos crimes e a prisão, incidência de predicados favoráveis e suficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão deduzidas neste
Habeas Corpus
já foi objeto de análise por este Tribunal em
Writ
anteriormente impetrado em prol do paciente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, quanto às matérias já examinadas, é medida que se impõe.

2.

O pedido de excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, e não, com base em critérios meramente matemáticos.
In casu,
não há excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, pois trata se feito peculiar, envolvendo 11 vítimas, 2 réus e o processo está sendo devidamente impulsionado, revelando-se, assim, a inexistência de qualquer inércia ou morosidade desarrazoada nos andamentos do feito.

3.

A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALCI PINHEIRO DA SILVA,
qualificado, contra ato do
MM.

Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
,
nos autos da
ação penal nº. 1002216-88.2023.8.11.0078.

Em linhas gerais, o impetrante sustenta as teses de:
1)
excesso de prazo para a formação da culpa;
2)
ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva,
3)
ofensa ao princípio da homogeneidade e
4)
possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de ver revogada a prisão preventiva do beneficiário. (Juntou documentos Id.196875658 a 196875678)

A
liminar
foi
indeferida
pelo
Des. Plantonista Rui Ramos Ribeiro.
(Id.
196884680)

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 197508155)

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id.
200976169
):

“Sumário: Paciente preso preventivamente por ter supostamente praticado o delito previsto no art. 171, por onze vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal – Impetração de habeas corpus sustentando ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. Aduz, excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Ainda, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas. – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Preliminar de nãoconhecimento – Reiteração de matéria no que concerne aos requisitos para a decretação da prisão preventiva (HC n° 1019761-17.2023.8.11.0000) – Mérito – Não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução, eis que não constatada a conclamada indolência judiciária - É incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao paciente – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente foi preso preventivamente em
23.08.2023
no Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos/SP, em cumprimento ao mandado de prisão (Id.196875666), expedido por ordem da autoridade coatora acima mencionada em
21.08.2023
(Id. 1968755665), consubstanciada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 171, por onze vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

De plano, registro que das teses deduzidas neste
Habeas Corpus
, somente a relativa ao suposto excesso de prazo e princípio da homogeneidade é que comporta conhecimento
.

Faço esta afirmação, pois as alegações de
ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; predicas favoráveis e possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão,
já foram examinadas por esta Terceira Câmara Criminal ao julgar, em 10.11.2023, o
Writ
n.1019761-17.2023.8.11.0000, impetrado em prol do mesmo paciente deste e ementado nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. 1. FALTA DE PRESSUPOSTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA BEM DEMONSTRADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA. RISCO. À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. PREDICADOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 3. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Não há que se falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do paciente, o qual, supostamente, praticou o crime de estelionato de forma reiterada, e atingiu elevado número de vítimas – arrecadando cerca de R$1.000.000,00 com os golpes praticados, além da notícia de que foi preso em outro Estado de Federação – Aeroporto de Guarulhos/SP- com destino a outro país, revelando-se, portanto a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

(N.U 1019761-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)”

Destaco ainda que o beneficiário manejou
habeas corpus
no Superior Tribunal de Justiça [RHC. 190262 – MT], cujo impetração teve a ordem
denegada em 28.2.2024
, pelo
Exmo. Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Portanto a impetração, não deve ser conhecida, neste ponto.

2. EXCESSO DE PRAZO

Em
23.8.2023
o paciente foi preso, em razão o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1002087-83.2023.8.11.0078.

Já na Ação Penal de nº 1002216-88.2023.811.0078, a denúncia foi ofertada em
6.9.2023.
(
Vide Id. 128441369-PJE 1º grau)

Em
12.9.2023
o magistrado recebeu a denúncia e determinou à citação.
(Id. 12872082 -PJE 1º grau)

Em
6.10.2023
ele foi citado – Id. 131284273-
PJE 1º grau)

Em
19.10.2023
, a defesa apresentou a Resposta Acusação. (Id. 132206139-
-PJE 1º grau)

Em
12.1.2024
foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20.2.2021 (Id. 138321662-
-PJE 1º grau)

Em
20.2.2024
a audiência foi realizada, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas/ informantes: (
Mauricio Rodrigues Neto, Jhonatan Prince Ferreira dos Santos, Valdiran Joao da Silva, Ana Claudia Barbosa Ribeiro, Alessandro Sella, Anderson Clayton de Medeiros Silva, Dany Andrey Goncalves Felix, Gabrielly Bitencourt Chaves, Rogerio Sabino da Silva, Herbert Hugo Montenegro de Souza, Silas Silva de Andrade
) e designada audiência de continuação para o dia
12.3.2024.
(Id. 141920497)

A ação penal envolve
2

réus,
com
pluralidade de vítima
(11
vítimas)

e mais
9
pessoas na condição de terceiros interessados
, foram requeridos diversos pedido de revogação da prisão preventiva e foram realizadas diversas intimações às vítimas. Sem se falar que, embora não se trata de feito complexo, é de se ressaltar as peculiares do caso; que demandam análise pormenorizada do juízo, diante do evidente prejuízo causado às vítimas.

Com efeito, além de prazos indicados do CPP, para a consecução da instrução criminal, para apenas servirem como parâmetro geral (pois, na verdade, variam caso a caso conforme suas peculiaridades), é evidente que na hipótese aqui trazida, não há qualquer desídia ou morosidade a ser reconhecida, pois, ao que tudo indica, o feito está em pleno andamento processual, tanto, é que o Juízo já designou a continuação da audiência de instrução e julgamento para data muito próxima, em 12.3.2024.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...)Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP) (...)”. (TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11). (...). (N.U 1005944-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Logo,
não há que se falar em excesso de prazo.

Prosseguindo, também não merece a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto inviável em sede de
Habeas Corpus
conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a ser imposto em futura sentença condenatória.

Cediço que para toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Da mesma forma, se presentes os requisitos da prisão preventiva do paciente, como no caso, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
, pois, para que ocorra análise da culpabilidade e de questões relacionadas à pena, será em momento oportuno (sentença condenatória), o que difere, portanto, do caso. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, que decorrem da imposição de pena, sendo certo que nosso ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
”. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Trata-se, ademais, de medida relacionada ao juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de que não existe a alegada vulneração.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ,
extingo
parcialmente a ordem
, e no remanescente,
denego-a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024